Tribunal: TJES
Processo: 0001734-07.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001734-07.2012.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VARGAS CONSTRUTORA LTDA

APELADO: MARIA RODRIGUES LARA NUNES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO E INCORREÇÃO NA AUTUAÇÃO. ACOLHIMENTO. ATOS ANULADOS A PARTIR DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DAS CONTRARRAZÕES.

I. CASO EM EXAME

Pedido de chamamento do feito à ordem formulado por embargante, com fundamento em nulidade processual decorrente da não retificação da autuação — que continha nome de pessoa estranha à lide como parte — e da ausência de intimação do advogado indicado como representante legal da parte, conforme expressamente requerido nos autos. Embora tenha havido determinação para a correção da autuação, a providência não foi implementada, persistindo erro na indicação da parte e do patrono, o que comprometeu a validade dos atos subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade processual decorrente da não observância do pedido de retificação da autuação e da ausência de intimação do advogado expressamente indicado, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A não retificação da autuação, apesar de determinação judicial nesse sentido, configura vício relevante, uma vez que o processo prosseguiu com indicação equivocada de parte e de advogado não constituído pela embargante.

A ausência de intimação do advogado regularmente indicado nos autos, em desatenção ao requerimento expresso da parte e ao disposto no art. 272, § 5º, do CPC, compromete o contraditório e a ampla defesa, gerando nulidade absoluta dos atos subsequentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade de atos processuais praticados sem intimação do advogado indicado nos autos, como assentado no julgamento do EAREsp 1.306.464/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A ausência de retificação da autuação, mesmo após expressa determinação judicial, constitui nulidade processual quando compromete a correta identificação das partes e dos procuradores nos autos.

A inobservância do pedido de intimação em nome do advogado regularmente constituído acarreta nulidade dos atos processuais subsequentes, conforme o art. 272, § 5º, do CPC.

A nulidade processual não alcança as contrarrazões já apresentadas pela parte prejudicada, desde que regularmente subscritas por seu patrono.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 272, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.306.464/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a questão de ordem para declarar a nulidade dos atos processuais praticados nos autos a partir da oposição dos Embargos de Declaração de id 10210092, à exceção das contrarrazões de id 7752843, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

QUESTÃO DE ORDEM NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001734-07.2012.8.08.0021

EMBARGANTE: GRAZIELA RIBEIRO NUNES

EMBARGADA: VARGAS CONSTRUTORA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, no pedido (id 10210092) de chamamento do feito à ordem formulado pela Embargada (Graziela Ribeiro Nunes), há alegação de nulidade dos atos processuais praticados a partir da juntada oposição dos Embargos de Declaração de id 7139700, no qual havia pedido de retificação da autuação (haja vista que constava como parte Apelada/Embargante nome de pessoa estranha ao processo; no caso, Maria Rodrigues Lara Nunes) e, ainda, de que:

“(...) todas as intimações e publicações sejam feitas em nome deste procurador, qual seja, Tadeu Saint'Clair, OAB/MG 127.185, sob pena de nulidade.”

No caso, sem maiores delongas, houve, sim, a nulidade ora apontada, uma vez que, de fato, o pedido de retificação e intimação antes mencionado, embora tenha havido determinação para a aludida correção, não foi atendido, porquanto na autuação continuava a constar pessoa estranha à lide e Advogado (Dr. Leonardo de Lima Naves, OAB/MG 91.166) diverso do representante da Embargante.

Destarte, ante a nulidade ora mencionada e o disposto no art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil (CPC), além de jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 1.306.464/SP), de rigor o recebimento da petição de id 10210092) como questão de ordem e a consequente nulidade dos atos praticados a partir da oposição dos Embargos de Declaração de id 7139700, inclusive o Acórdão prolatado no id 7969171 - ressalvadas as contrarrazões constantes no id 7752843.

Do exposto, declaro a nulidade dos atos processuais praticados nos autos a partir da oposição dos Embargos de Declaração de id 10210092, à exceção das contrarrazões de id 7752843.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.